Tribunal: TJSP
Processo: 1029538-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público –Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária– Investigação social – Reprovação - Anulação– Possibilidade:

- A inabilitação em investigação social, por ter sido excluído da corporação militar, embora reintegrado por decisão judicial de primeiro grau, mostra-se ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não repetiu a conduta

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Concurso público –Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária– Investigação social – Reprovação - Anulação– Possibilidade:

- A inabilitação em investigação social, por ter sido excluído da corporação militar, embora reintegrado por decisão judicial de primeiro grau, mostra-se ofensiva aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não repetiu a conduta de faltar com a verdade e nada foi considerado de sua conduta em seu meio social.